Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (SISTEL). RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO POR REGIME DE COMPETÊNCIA. DATA DO DESEMBOLSO. DECISÃO MANTIDA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial para a correção monetária, nos casos de resgate de reserva de poupança mantida em entidade de previdência privada, é a data do desembolso dos valores pelo beneficiário (regime de competência), momento em relação ao qual a disponibilidade financeira dos recursos se dá em favor da entidade de previdência. É inaplicável, portanto, o regime de caixa, aquele em que a atualização monetária ocorre quando do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência privada.
Agravo de Instrumento desprovido.